Tribunal: TJSP
Processo: 2016484-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão prolatada em execução fiscal, determinando a intimação da devedora para pagar a dívida, após recálculo efetivado pela FESP (para limitar os juros à SELIC). Insurgência da executada. Alegação de excesso. Pleito de nomeação de perito para a verificação da conta. Descabimento. O rito da execução fiscal segue o disposto na Lei 6.830/80 e, subsidiariamente, as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão prolatada em execução fiscal, determinando a intimação da devedora para pagar a dívida, após recálculo efetivado pela FESP (para limitar os juros à SELIC). Insurgência da executada. Alegação de excesso. Pleito de nomeação de perito para a verificação da conta. Descabimento. O rito da execução fiscal segue o disposto na Lei 6.830/80 e, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Civil, havendo meios processuais adequados para a discussão sobre o aventado excesso. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.